Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão de ID 85155281 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movida por CARLOS CEZAR TEIXEIRA SORIANO, RENAN LOPES DE MOURA e CLEBERT PEREIRA LOPES, deferiu a tutela provisória a fim de determinar ao requerido, ora agravante, a abstenção da prática do ato demolitório ou de qualquer medida restritiva inerente ao uso dos imóveis situados na CL 408, Conjunto D – Santa Maria – DF. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não deve subsistir porque a obra foi erigida sem licenciamento e porque a propriedade não é regularizada. Afirma que as ações de fiscalização se deram em cumprimento de ordem superior legal, para atendimento e respostas aos despachos/expedientes, anexos ao processo 04017-00006312/2020-32, de origem do MPDFT que solicitou informações acerca de possível parcelamento de terras no presente endereço dos autuados. Sustenta que não há nulidade na notificação e que a ausência de registro foi acrescentada no auto a título de observação, mas que o motivo foi a ausência de licença para a edificação fundada nos artigos 15, III, 22 e 50 da Lei Distrital no 6.138/2018. Aduz, ainda, ser irrelevante o fato referido de que a área ocupada pelos autores seja eventualmente de propriedade particular, pois não estariam infensos, por óbvio, à ação institucional da polícia administrativa, nos estritos termos da lei. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, tendo em vista a ausência de direito da parte autora, ora agravada. Sem preparo, por isenção legal. Em decisão de ID 25113510 indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões (ID 25849017). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0701109-50.2021.8.07.0018), da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado, em 1706/2021, nos termos seguintes (ID 94903257): (...) Em face das considerações alinhadas torno definitiva a decisão de ID 85155281, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade dos autos D130502- OEU, D130503-OEU e D1305204-OEU e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em face do princípio da sucumbência condeno o réu ao ressarcimento das custas adiantadas pelos autores e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado aguarde-se por 30 (trinta) dias a manifestação do interessado, mas no silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora